Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ECA. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incurso nas penas do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (venda ou fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.
II. Questão em Discussão:
2. A apelação da ré aborda: (i) verificar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória requerida; e (ii) examinar se o conjunto de provas coligidas aos autos permite, com segurança, a condenação da apelante pelo delito imputado.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, tendo em vista que o indeferimento da diligência requerida foi devidamente fundamentado, com base no princípio da proporcionalidade e na inexistência de prejuízo efetivo à ampla defesa.. Preliminar rejeitada.
4. Constatou-se a insuficiência de elementos de prova para embasar um juízo condenatório, ante a ausência de comprovação técnica da natureza da substância adquirida, inexistência de perícia, de imagens, de nota fiscal, ou de outros elementos objetivos que vinculassem a apelante à conduta descrita na denúncia. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para absolver a ré.